Tribunal: TJPA
Processo: 0813276-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813276-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: MADSON VINICIUS DA CONCEICAO MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Excesso de prazo. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 06/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a duração da prisão preventiva do paciente, por 145 dias, sem conclusão da instrução criminal, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da medida cautelar ou sua substituição por medidas diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. O processo apresenta regular andamento, sem inércia estatal ou desídia processual, com reavaliações da prisão preventiva, oferecimento e recebimento da denúncia, e audiência já designada.

4. A jurisprudência do STJ e STF exige juízo de razoabilidade na aferição do excesso de prazo, não cabendo apuração aritmética isolada.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, reincidência específica e risco de reiteração delitiva.

6. A existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de procrastinação da defesa não afastam, por si só, a legalidade da prisão, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, sendo admissível dilação quando não houver desídia estatal ou paralisação injustificada do processo. 2. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito, risco de reiteração e necessidade de garantia da ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

MADSON VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO MENDES

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA, nos autos da ação penal nº 0800848-41.2025.8.14.0024.

Consta da impetração que o paciente encontra-se
preso desde 06.02.2025, por força de prisão em flagrante posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Alega, o impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante o
excesso de prazo na formação da culpa
, argumentando que
a prisão preventiva do paciente já se mantém há 145 dias, sem que sequer tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento
, o que viola os princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

Ressalta que
o processo tramita pelo rito ordinário, com réu único, ausência de complexidade probatória ou incidentes processuais relevantes, e que a demora não se deve a condutas procrastinatórias da defesa
. Alega que o excesso de prazo enseja a
revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

A liminar foi
indeferida
pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...) O paciente foi preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 07/02/2025, com fundamento na garantia da ordem pública e nos elementos colhidos na prisão em flagrante, especialmente a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como a existência de antecedentes criminais específicos.

2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Consta dos autos que o ora paciente, já conhecido das forças de segurança pública, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do art. 33 e 35 da Lei de Drogas. Na ocasião de sua prisão, foram apreendidos:

• Uma porção de maconha (172g).

• Um saquinho contendo pedras de crack (56g).

• Um papelote de cocaína (16g)

• 68 papelotes de maconha (68g).

• 35 papelotes de cocaína

• R$ 72,00 em espécie

• Uma balança de precisão

• Um aparelho celular

A decisão de conversão da prisão foi devidamente fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, na gravidade do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é processado em dois outros expedientes por crimes de mesma natureza, nos termos dos art. 312, caput c/c art. 313, inciso I, caput, todos do Código de Processo Penal.

A Denúncia foi oferecida em 30/04/2025 (id: 142159277), com a determinação de expedição de notificação prévia em 15/05/2025 (id: 142822376), e, por conseguinte, recebida com a rejeição de preliminares aventadas e designação de audiência de instrução e julgamento em 1/07/2025 (id: 147341893).

3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente encontra-se preso desde 06/02/2025, ou seja, há cerca de 145 dias, com reavaliação da prisão em 15/05/2025 (id: 142822376), e 01/07/2025 (id: 147341893).

4. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O Juízo recebeu a denúncia, com a rejeição de preliminares, e designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11/08/2025, às 10h (id: 147341893). (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

Em relação ao aventado
excesso de prazo,
embora a
prisão tenha ocorrido em 06.02.2025
, não há evidências de desídia estatal na condução do feito. Das informações do Juízo processante, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 30/04/2025, com a determinação de expedição de notificação do réu em 15/05/2025. No dia 01/07/2025, o Juízo recebeu a denúncia houve designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 11/08/2025. Além disso, sua prisão já fora reavaliada em 15/05/2025 e em 01/07/2025.

Vê-se, assim, que o processo segue seu trâmite regular, talvez não com a celeridade intentada pela defesa, mas dentro da normalidade.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa da paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido - 1.798 tijolos de maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas interestadual.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis.
Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da Sumula n. 52/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Deste modo, é perfeitamente clara a inexistência de qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente,
não havendo que se falar em revogação e tampouco em
aplicação
de outras medidas cautelares
, até porque a aventada prisão foi decretada com base em decisão fundamentada da autoridade coatora (ID nº 27997772), na qual se apontou, de forma concreta, que ela se fazia necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente – tráfico de entorpecentes, com apreensão de 172g de maconha, um saquinho contendo pedras de
crack
, papelotes de cocaína, 68 papelotes de maconha, 35 papelotes de cocaína, dinheiro trocado e uma balança de precisão – sendo ele reincidente específico em crimes da mesma natureza, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e afasta, por ora, a suficiência de medidas alternativas à prisão.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025